Tribunal: TJMT
Processo: 1023083-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023083-11.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0105-47 (AGRAVANTE), J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 04.176.353/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS DE EMPRESA INAPTA NA RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO FORMAL PARA SUCESSÃO PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SEM PROVA FORMAL DE EXTINÇÃO. REQUISITO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Processo Civil, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA., de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA., assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS DE EMPRESA INAPTA NA RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO FORMAL PARA SUCESSÃO PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SEM PROVA FORMAL DE EXTINÇÃO. REQUISITO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que o simples fato de a empresa executada ter sido declarada inapta não implica necessariamente na possiblidade de aplicar o instituto da sucessão processual, porquanto não há prova inequívoca da extinção formal ou irregular da sociedade devedora.

Na ausência de prova inequívoca da extinção formal da pessoa jurídica, o redirecionamento da execução aos sócios depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 133 do CPC c/c art. 50 do CC, como corretamente indicado na decisão impugnada”.

Diz que o acórdão foi omisso quanto ao fato
de que
além da empresa executada estar inapta perante a Receita Federal, há mais provas não examinadas, especificamente as de que a empresa Executada sequer possui endereço cadastrado perante a Receita Federal, e, de acordo com as certidões de ids 22753529 e 43685684, a empresa Executada encerrou suas atividades sem dar baixa formal na Junta Comercial o que permite concluir pela dissolução irregular da empresa.

A par disso, indaga se o fato da empresa executada ter encerrado suas atividades no então endereço seu de funcionamento, e não mais possuir endereço cadastrado perante a Receita Federal é prova de que a empresa foi extinta irregularmente, de modo que de tal exame aplique os efeitos infringentes típicos ao julgado para que seja deferida a sucessão empresarial requerida.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios a fim de que seja sanada a omissão apontada, com aplicação do efeito infringente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por SEARA ALIMENTOS LTDA., de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA., assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS DE EMPRESA INAPTA NA RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO FORMAL PARA SUCESSÃO PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SEM PROVA FORMAL DE EXTINÇÃO. REQUISITO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que o simples fato de a empresa executada ter sido declarada inapta não implica necessariamente na possiblidade de aplicar o instituto da sucessão processual, porquanto não há prova inequívoca da extinção formal ou irregular da sociedade devedora.

Na ausência de prova inequívoca da extinção formal da pessoa jurídica, o redirecionamento da execução aos sócios depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 133 do CPC c/c art. 50 do CC, como corretamente indicado na decisão impugnada”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
o fato de a empresa ter sido declarada inapta junto à Secretaria da Receita Federal, por si só, não autoriza a sucessão pleiteada, já que não há prova inequívoca da extinção formal ou irregular da empresa.

Além disso, necessário se faz o arquivamento do distrato no órgão competente
para admitir a sucessão processual com a inclusão dos ex-sócios no polo passivo do feito, onde os mesmos assumiriam a responsabilidade pelas obrigações da extinta sociedade, o que não se verificou na espécie.

Ausente prova da extinção da pessoa jurídica devedora, o
incidente de desconsideração se mostra a via adequada para substituição do polo passivo, como bem andou a r. decisão do jupizo de origem.

Assim, a substituição processual no polo passivo em decorrência da extinção da personalidade jurídica da parte executada não se confunde com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. De modo que
o fato da empresa executada ter encerrado suas atividades no então endereço seu de funcionamento, e não mais possuir endereço cadastrado perante a Receita Federal não se mostra capaz de autorizar o deferimento da sucessão empresarial requerida.

Desse modo, diferente do que alega a embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSOS ADESIVOS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO DEPENDENTE DO EX-SERVIDOR MILITAR FALECIDO. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL E DURADOURA DA AUTORA COM O EXTINTO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO DEVIDO INTEGRALMENTE À COMPANHEIRA DO DE CUJUS. COMPROVAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE FATO DOS EX-CÔNJUGES. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 529 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.045.273/SE). APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DO IPERGS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO ARESTO EMBARGADO. INVIABILIDADE NOS ESTREITOS LIMITES DO RECURSO ELEITO. FINALIDADE PRECÍPUA DE PREQUESTIONAMENTO. Aresto que apreciou todas as questões controvertidas e se pronunciou acerca dos dispositivos legais aplicáveis à espécie. Enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade nos estreitos limites da via recursal eleita. Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Mesmo visando os aclaratórios o prequestionamento da matéria neles suscitada devem estar presentes os requisitos elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC, para que o recurso possa ser acolhido. Omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material indemonstrados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Apelação Cível, Nº 50165093920128210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 08-08-2024)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024